Tribunal: TJSP
Processo: 1007228-09.2022.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e manteve a improcedência dos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e manteve a improcedência dos pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo que culminou na sua demissão em virtude de Processo Administrativo Disciplinar. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à ausência de diligências para citação por edital, à competência da autoridade instauradora do PAD, à aplicação da Súmula Vinculante no 5 sem análise da lei local e à existência de cartões de ponto que indicariam prorrogação de licença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relativas à regularidade do PAD, inclusive a ausência de prorrogação da licença, a instauração do procedimento por autoridade competente, a decretação da revelia, em conformidade com a Súmula Vinculante no 5.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser endógena, entre fundamentos da própria decisão, não sendo cabível confundir divergência interpretativa ou discordância da parte com vício apto a justificar a oposição do recurso.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo a parte, em caso de inconformismo, utilizar os recursos adequados.
6. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento, pois a matéria controvertida foi debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.
2. A contradição apta a embasar embargos de declaração é interna ao julgado, e não se confunde com divergência entre a decisão e a tese da parte.
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgamento.
4. O prequestionamento se caracteriza pelo debate e decisão da matéria pelo tribunal de origem, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados.